Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA SEM CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OUTORGA UXÓRIA. INAPLICABILIDADE À OBRIGAÇÃO CAMBIAL ASSUMIDA EM NOME PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos para afastar a exigibilidade de nota promissória vinculada a termo de confissão de dívida decorrente de contrato de locação, sob alegação de inexistência de participação no negócio jurídico e de ausência de outorga uxória para a garantia prestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nota promissória emitida pelo apelante, sem circulação, admite a discussão da causa debendi e se há prova suficiente para afastar sua exigibilidade; e (ii) estabelecer se a ausência de outorga uxória invalida a obrigação assumida pelo apelante ao assinar a nota promissória; e (iii) averiguar se há vício no endosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a discussão da causa debendi quando a nota promissória não circula, mas impõe ao devedor o ônus de demonstrar prova idônea da inexistência ou irregularidade do negócio jurídico subjacente.
4. A assinatura do apelante na nota promissória, cujo valor corresponde exatamente ao indicado no termo de confissão de dívida, evidencia manifestação válida de vontade e consolida obrigação autônoma, não afastada pela ausência de seu nome no referido termo.
5. A alegação de nulidade por falta de outorga uxória não se aplica à obrigação cambial assumida diretamente pelo signatário da nota promissória, por não se tratar de fiança ou aval, mas de obrigação pessoal.
6. A existência de endosso da administradora do imóvel ao proprietário não configura irregularidade capaz de comprometer a exigibilidade do título, pois decorre do exercício regular da administração contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de circulação da nota promissória autoriza a análise da causa debendi, mas incumbe ao devedor comprovar, de forma robusta, a inexistência ou irregularidade do negócio subjacente.
2. A nota promissória assinada pelo próprio emitente constitui obrigação autônoma, não sendo afastada pela falta de participação formal do signatário no termo de confissão de dívida.
3. A outorga uxória não é exigível quando o cônjuge assume obrigação cambial em nome próprio, por não caracterizar fiança ou aval.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1195626, 0719418-15.2017.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, j. 21/08/2019; STJ, REsp 1.367.403/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/06/2016; STJ, AgInt no AResp 2475748/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 1/9/2025.